Tribunal: TJSP
Processo: 1006654-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA -Considerando o termo contratual de adesão a contrato de cartão de crédito e as faturas respectivas indicando a existência de dívida em aberto, bem como a ausência de impugnação específica da requerente em relação ao débito demonstrado por referidos documentos trazidos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA -Considerando o termo contratual de adesão a contrato de cartão de crédito e as faturas respectivas indicando a existência de dívida em aberto, bem como a ausência de impugnação específica da requerente em relação ao débito demonstrado por referidos documentos trazidos pela requerida, não há como prevalecer a tese defendida pela autora apelante de que desconhecia a contratação do negócio em discussão. Legitimidade da dívida e da inscrição restritiva. Indenização por danos morais indevida. Insistência da autora, mesmo diante da prova irrefutável trazida com a contestação, em afirmar a inexistência da respectiva dívida, razão pela qual deve prevalecer a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (Art. 80, II e V, do CPC/2015), comportando, contudo, redução do quantum fixado em primeiro grau de jurisdição, sendo redimensionada a penalidade de 10% para 5% sobre o valor da causa atualizado - Recurso parcialmente provido.